Tribunal: CARF
Processo: 12448.737936/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737936/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.653 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
VIACAO PLANETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ante a ausência das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em vício de nulidade do Auto de Infração.
OMISSÃO DE RECEITA; DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737936/2011-81
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 2730/2753, referentes ao Imposto
sobre a Renda, Pis, Cofins e CSLL, lavrados pela Delegacia de Fiscalização no Rio de
Janeiro, por meio dos quais:
foram reduzidos o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL apurados em DIPJ para o
ano de 2008;
foi constituído o crédito tributário de R$ 51.721,52 e R$ 11.206,30, referente à Cofins
e Pis, respectivamente, ambos acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Os mesmos fatos que ensejaram a autuação relativa ao IRPJ ensejaram, também, as
demais autuações.
Conforme relato de fls 2.726/2.729, a tributação de ofício teve como fundamento
omissão de receitas apurada por presunção legal a partir da falta de comprovação da
origem de depósitos efetuados em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica. (art
42 da Lei 9.430/1996).
A base sobre a qual incidiu a tributação corresponde ao somatório dos depósitos tidos
como não comprovados, totalizados, por mês, às fls 2728, e discriminados às fls 2729.
Os extratos auditados foram juntados às fls 35/201.
Ao longo da auditoria foram formalizadas, com o intuito de esclarecer a origem dos
créditos bancários, as intimações de fls 202/226 e 227/228. A partir das respostas
fornecidas para tais intimações, parte dos depósitos investigados foi considerada
comprovada, e a outra parte não, conforme fls 2066/2068.
Cientificada da autuação em 16/12/2011 (fls 2.730), a interessada apresentou a
impugnação de fls 2.775/2.784, protocolada em 17/12/2012, referente ao IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins, na qual alega a seu favor que:
o lançamento deve ser declarado nulo por falta de tipicidade, uma vez que todos os
depósitos investigados foram contabilizados conforme cópias dos Livros Diário e
Razão, e comprovados;
conforme art 9o, §§ 1o e 2o do DL 1598/77 e DL 486/68, a contabilidade faz plena
prova de seus registros;
Os créditos considerados são não tributáveis e foram devidamente comprovados
conforme abaixo:
1) Depósitos de R$ 70.000,00 ( 02/01/2008 ), R$ 10.000,00 (15/01/2008) e R$
130.000,00 ( 22/01/2008) – tais créditos são decorrentes de empréstimos concedidos
pelo sócio Eduardo Queiroz Alves e pelas empresas Viação Satélite e Rodoviária União,
do mesmo grupo econômico;
2) Depósitos de R$ 40.000,00 ( 15/02/2008), R$ 87.000,00 (03/03/2008), R$ 76.000,00
( 14/05/2008) e R$ 38.000,00 (15/05/2008) – Estes créditos são referentes à venda de
veículos do imobilizado. Apenas a parcela referente ao ganho de capital porventura
apurado é receita;
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

3) Depósito de R$ 12.059,57 (22/04/2008) – Este crédito foi realizado pela Companhia
de Eletricidade de Brasília e tem como causa a devolução de cobrança anterior indevida,
devidamente contabilizada como estorno em conta de despesa (doc 05);
4) Depósito de R$ 25.000,00 (24/04/2008) – Corresponde a empréstimo fornecido pela
Rodoviário União, conforme contabilidade de ambas as empresas e comprovantes (doc
06);
5) Depósito de R$ 23.581,03 (07/05/2008) – Conforme Livros Diário e Razão (doc 07),
tal valor já foi devidamente contabilizado como receita;
6) Depósito de R$ 200.000,00 – Tal crédito foi ocasionado por empréstimo concedido
pela Viação Cidade Brasília Ltda, empresa do mesmo grupo econômico, conforme
comprovantes e livros contábeis (doc 08). Tal valor foi considerado, pela autoridade
autuante, em duplicidade;
7) Depósito de R$ 80.000,00 (16/08/2008) – originou-se de empréstimo contraído com
a empresa Rodoviário União, do mesmo grupo econômico, conforme Livros Razão e
Diário (doc 09);
8) Depósito de R$ 171.110,57 (08/07/08) - Conforme nota fiscal anexa, trata-se de
receita de outra empresa do mesmo grupo (Viação Pioneira Ltda), referente a venda de
vales no valor de R$ 184.872,00. Em razão do crédito ter ocorrido na conta da autuada,
houve estorno, no extrato, no valor de R$ 315.794,57 (R$ 184.872,00+ 144.399,00),
após dedução de taxas (R$ 13.761,43 e R$ 285,00). Ambas as empresas envolvidas
contabilizaram como receita os valores em questão, conforme notas fiscais e Livros
contábeis (doc 10);
9) Depósito de R$ 100.000,00 (26/08/2008) – originou-se a partir de recebimento de
empréstimo da empresa Viação Pioneira, conforme Livros Razão e Diário (doc 11);
10) Depósito de R$ 50.000,00 ( 01/09/2008) – originou-se a partir de empréstimo
contraído com a empresa Viação Satélite (doc 12)
11) Depósito de R$ 410.000,00 (23/09/2008) – em relação a tal valor houve claro
equívoco, já que não há, para esta data, nos extratos apresentados, crédito
correspondente. O depósito em questão corresponde ao dia de 23/06/2008 e pode ser
comprovado conforme documentos e livros contábeis juntados aos autos.
É o relatório
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem de depósitos efetuados em conta corrente de
titularidade da pessoa jurí00019dica é hipótese que autoriza presunção de omissão de
receitas
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS CONEXOS. CSLL.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Na ausência de especificidades, aos lançamentos formalizados a partir da mesma base
fática aplica-se também o mesmo julgado.
LANÇAMENTOS CONEXOS. PIS E COFINS.
O erro quanto ao período de apuração implica o cancelamento da cobrança.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao apreciar a Impugnação, a DRJ superou a preliminar de nulidade e, no mérito,
acatou parcialmente os argumentos da interessada, no que se refere as seguintes infrações:
(...)
6) R$ 23.581,03 (07/05/2008)
Segundo a interessada, tal valor de fato corresponderia a receita, mas teria sido
devidamente contabilizado como tal. Em comprovação ao que alega trouxe aos autos o
comprovante de depósito de fls 2825 e cópia do seu livro Diário (fls 2827/2828), do
qual consta o lançamento do valor em questão à débito de banco e a crédito da cta no
40103-0, com histórico “depósito de receita à vista”. Ressalto que a cópia do livro
apresentado permite visualizar que a interessada, aparentemente, adota a prática, não
incomum, de iniciar suas contas de receita com o algarismo 4 e as de despesa com o
algarismo 3
Acato, portanto, quanto ao valor em análise, a prova de que foi contabilizado em conta
de receita e de que já foi tributado.
(...)
12) R$ 410.000,00 (23/09/2008)
Segundo alega a interessada, o depósito em questão teria como referência empréstimo,
contraído da empresa “Viação Pioneira”. Afirma ainda que o crédito em questão teria
ocorrido, de fato, em 23/06/2008 e não em 23/09/2008, conforme considerado.
A fim de comprovar o empréstimo a que aludiu, a interessada trouxe aos autos o
contrato de mútuo de fls 2.897, datado de junho de 2008, documentos bancários e o
Razão da Viação Pioneira (fls 2.905) que registra, na mesma data do contrato,
“empréstimo para a Viação Planeta”.
Também nesta oportunidade deixou de ser apresentada a prova de que o depositário do
valor considerado foi, efetivamente, a empresa apontada como mutuante, nos
documentos trazidos. Portanto, mais uma vez concluo que permanece a presunção de
omissão de receitas.
Quanto ao erro alegado, tem razão a interessada. De fato, o depósito em análise teria se
efetivado em 23/06/2008 e não em 23/09/2008. Os extratos acostados aos autos assim o
comprovam.
O equívoco cometido foi detectado pela própria interessada e não fez qualquer diferença
nos cálculos do IRPJ e CSLL devidos, já que a apuração foi feita com base no lucro real
anual. Ratifico, portanto, em relação a estes valores, a tributação.
Já no caso do Pis e Cofins, o erro cometido acarretou efetiva alteração no período de
apuração em que se efetivou o lançamento, motivo pelo qual, em relação a estes
tributos, cancelo a tributação que incidiu sobre o depósito de R$ 410.000,00, realizado
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

em 23/06/2008 e considerado, equivocadamente, pela autoridade autuante, no mês de
set/2008 (compondo o valor de R$ 460.000,00 – fls 2.736)).
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 2.940), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
27/02/2015.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Impugnação, bem como contestou os fundamentos do acórdão recorrido, que serão apreciados a
seguir no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Em sede recursal, a recorrente repisa a preliminar de nulidade do Auto de
Infração, discordando da decisão recorrida, por entender que a tipicidade do auto não
corresponde à realidade, uma vez que todos os depósitos bancários foram contabilizados, por
estarem comprovados pelos Livros Diário e Razão, bem como pelas informações prestadas
durante a fiscalização.
Não assiste razão à recorrente.
Como já bem destacado no acórdão recorrido, a comprovação ou não dos
depósitos que foram objeto da autuação é matéria de mérito.
Desse modo, tendo sido o auto proferido por autoridade competente, e sem
preterição do direito de defesa da contribuinte, entendo não restar presente qualquer nulidade no
auto de infração.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Fl. 2966
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Mérito – Omissões de Receitas – Depósitos de Origem Não Comprovada
Inicialmente, cumpre ressaltar que o fundamento da presente autuação é a
presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, que estabelece que os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
Feitas estas considerações preliminares, ao analisar o recurso, observa-se que a
recorrente, assim como fez na peça impugnatória contesta cada depósito por tópico, tendo a DRJ
utilizada a mesma sistemática para apreciar os argumentos de defesa.
Da mesma forma, procederei a análise pelos mesmos tópicos que constam na peça
recursal, que se referem aos depósitos objetos da autuação.
1) R$ 70.000,00 (02/01/2008) e R$ 130.000,00 (22/01/2008)
Alega a contribuinte que tais depósitos seriam decorrentes de empréstimos
concedidos pelo sócio Eduardo Queiroz Alves e pela empresa Viação Satélite, do mesmo grupo
econômico.
A fim de comprovar o que alega a interessada juntou aos autos:
Contratos de mútuo entre a interessada e a empresa ligada Viação Satélite e entre
a interessada e o sócio, Sr Eduardo Queiros Alves (fls 2.787 e 2799), ambos datados de janeiro
de 2008, formalizando empréstimos nos valores de R$ 70.000,00 e R$ 130.000,00.
Lançamentos contábeis que registram os recebimentos dos valores em análise, na
conta banco, e em contrapartida, creditam os passivos correspondentes às supostas dívidas
contraídas.
A decisão recorrida entendeu que as provas seriam insuficientes, por não terem
sido apresentados os comprovantes que indiquem a efetiva saída do numerário da conta corrente
daquele que, em cada contrato, foi apontado como mutuante.
Em contra partida, a Recorrente alega que os contratos de mútuo têm objeto lícito,
e estão de acordo com o Código Civil, e que estão devidamente registrados nos Livro Diário e
Razão, o que faz prova seu favor, de acordo com o art. 9o, §1o e 2o do DL 1.598/77 e DL 486/68.
Como se vê, a Recorrente insiste no campo teórico, sem apresentar documentos
hábeis, e relativamente simples de serem levantados, a fim de comprovar a concretização do
mútuo no mundo fenomênico.
Concordo com a decisão recorrida ao apontar que contratos realizados com
empresas ligadas e sócios exigem um maior rigor na apreciação da efetividade dos negócio, haja
vista que podem ser facilmente manipulados ou simulados.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Além disso, durante o processo de fiscalização, a interessada teve ciência de que o
efetivo trânsito financeiro seria o elemento hábil a afastar a autuação, e mesmo assim continuou
sem apresentar tal prova.
Portanto, mantenho essa parte da autuação.
2) Depósito de R$ 10.000,00
Alega a interessada que tal crédito seria referente à quitação de empréstimo que
foi por ela anteriormente concedido à empresa do mesmo grupo, a Rodoviária União. Em
comprovação, trouxe aos autos recibo por ela mesma emitido (fls 2793), atestando o recebimento
de R$ 10.000,00 pagos pela Rodoviário União em função da quitação de contrato.
Como já destacado pela decisão recorrida, o recibo apresentado às fls 2.793 é
documento de emissão da própria interessada, fato este que, por si só, relativiza seu valor de
prova. Ademais, faz referência à recebimento em função de “quitação de contrato” sem
mencionar ou especificar qual seria a modalidade de contrato. Não houve, portanto,
comprovação da origem do depósito em questão e nem de que corresponde a valor não tributável
ou já tributado.
Em sede recursal, a interessada insiste no argumento de que esta receita foi
devidamente registrada, sem desconstituir os fundamentos acima mencionados.
Portanto, mantenho essa parte da autuação.
3) Depósitos de R$ 40.000,00 ( 15/02/2008), R$ 87.000,00 (03/03/2008), R$
76.000,00 (14/05/2008) e R$ 38.000,00 ( 15/05/2008)
Segundo alega a autuada, os valores em questão seriam referentes à venda de
veículos do imobilizado, sendo tributáveis apenas as parcelas do preço correspondentes ao ganho
de capital.
A decisão recorrida manteve a autuação, por entender que não foram trazidos aos
autos quaisquer documentos hábeis a corroborar a alegação e ilidir a autuação
A recorrente entende que tal autuação necessitaria da apuração de ganho de
capital, e que não deveria sofrer a incidência de PIS e Cofins.
Contudo, como não fora apresentado quaisquer documentos acerca dessas
operações, inclusive até a presente fase recursal, deve permanecer a presunção de omissão de
recitas sobre a integralidade dos montantes.
4) R$ 12.059,57(22/04/2008)
Segundo o argumento da decisão recorrida, o documento de depósito de fls 2.809
comprova que de fato, conforme alegou a interessada, o remetente do valor em questão foi a
CEB Distribuição SA. Não esclarece, porém, qual teria sido o motivo da remessa financeira,
razão pela qual considero que não foi feita a prova que estaria hábil a desqualificar a presunção.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

A recorrente alega que referido valor foi creditado em razão de devolução de
conta de consumo de energia, e que estaria devidamente contabilizado como estorno na própria
conta de despesa.
Contudo, qualquer que fosse a razão desse estorno (pagamento a maior ou em
duplicidade, revisão de consumo etc), não seria plausível que a concessionária de energia o
fizesse sem qualquer trâmite administrativo, lastreado por requerimentos ou documentos hábeis.
Portanto, como a recorrente permaneceu inerte na comprovação da motivação
desse depósito, entendo que deve permanecer a autuação.
5) R$ 25.000,00 (24/04/2008)
Afirma a interessada que o depósito em análise seria decorrente de “recebimento
de empréstimo” da Rodoviária União, empresa do mesmo grupo econômico. A fim de comprovar
tal fato, foram trazidos aos autos o extrato bancário do qual consta o crédito em questão (fls
2823), o recibo de fls 2.813, emitido pela própria Viação Planeta, bem como o livro Diário Geral
da autuada (fls 2.817) e da Rodoviária União (fls 2.819), do qual consta o lançamento contábil
do empréstimo alegado.
Na contabilidade da autuada o registro à débito da conta bancos foi feito com
histórico “ crédito conforme instruções” em contrapartida à rubrica representativa de direitos da
“Rodoviária União Ltda”.
Concordo com a decisão recorrida ao apontar que contratos realizados com
empresas ligadas e sócios exigem um maior rigor na apreciação da efetividade dos negócio, haja
vista que podem ser facilmente manipulados ou simulados.
No caso em pauta, foram trazidos aos autos tão somente documento de emissão da
própria interessada e a contabilidade, sem outros elementos que possam respaldá-la, razão pela
qual mantenho a autuação.
6) R$ 23.581,03 (07/05/2008)
Conforme destacado no relatório e no RV, esta parte da autuação fora afastada
pela DRJ.
7) R$ 200.000,00( 11/06/2008) e R$ 200.000,00 (11/06/2008)
Alega a interessada que o depósito de R$ 200.000,00 corresponderia a
empréstimo recebido de empresa do mesmo grupo econômico (Viação Cidade Brasília Ltda).
Afirma, ainda, que teria sido equivocadamente considerado em duplicidade.
A fim de sustentar suas alegações juntou aos autos o contrato de mútuo no
01/2008, datado de 10/06/2008, (fls 2.835) e cópia do Livro Diário (fls 2.837) do qual consta o
lançamento do valor em questão a título de “ empréstimo contraído”.
Como destacado pela DRJ, não foi apresentada a demonstração de que o
remetente do depósito tributado foi, de fato, aquele apontado como mutuante, no contrato
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

apresentado, fato este que, mais uma vez, fundamenta a rejeição da alegação de que a origem do
valor investigado seria empréstimo.
Também não procede a alegação de duplicidade. Haja vista que o extrato bancário
apresentado às fls 2.844 faz referência, no dia 11/06/2011, a três créditos, e, logo a seguir, a duas
transferências (débitos), todas no mesmo valor de R$ 200.000,00. Não há, porém, qualquer
anotação que permita a conclusão de que tenha havido estorno.
Mantenho, portanto, esta parte da autuação.
8) R$ 80.000,00 (18/06/2008)
Alega a recorrente que este depósito seria originário de recebimento de
empréstimo anteriormente fornecido a empresa do mesmo grupo -( Rodoviário União Ltda).
A fim de provar o alegado, foram juntados aos autos cópias dos Livros Diário e
Razão, acompanhadas do recibo de fls 2.850, que atesta o recebimento, pela interessada, do valor
de R$ 80.000,00 em função da quitação de contrato não especificado.
Não houve comprovação acerca de quem tenha sido e efetivo depositário do valor
em questão. Ademais, o documento de fls 2.850, de emissão da própria interessada, sequer
especifica que tipo de contrato teria motivado o pagamento nele mencionado.
Em sede recursal, a interessada apenas alega que tais movimentações estariam
registradas contabilmente.
Desse modo, em razão da ausência de provas, mantenho a autuação.
9) 171.110,57 ( 08/07/2008)
Alega a interessada que o valor em questão corresponderia a receita de outra
empresa do mesmo grupo (Viação Pioneira Ltda), no montante de R$ 184.872,00.
Informa, ainda, que em razão de o crédito ter ocorrido, equivocadamente, em sua
conta corrente, houve estorno, no extrato, de R$ 315.794,57 (R$ 184.872,00 + R$144.399,00)
após dedução das taxas.
Em comprovação aos fatos alegados foram juntados aos autos os documentos
bancários de fls 2058/2061, uma nota fiscal no valor de R$ 184.872,00, emitida pela Viação
Pioneira Ltda (fls 2862), cópia do Livro Diário da Viação Pioneira registrando a contabilização
da nota fiscal por ela emitida (fls 2864), nota fiscal emitida pela Viação Planeta, no valor de R$
144.399,00 (fls 2865) e cópia do Livro Diário da Viação Planeta registrando a contabilização da
nota fiscal por ela emitida (fls 2867).
Como destacado pela DRJ, os documentos bancários trazidos estão quase
ilegíveis, fato este que inviabiliza a sua análise. Por outro lado, as notas fiscais apresentadas, nos
valores de R$ 184.872,00 e R$ 144.399,00, bem como o registro de suas contabilizações, não
são, por ausência de conexão lógica, documentos hábeis a comprovar a origem do depósito que
foi objeto da autuação, no valor de R$ 171.110,57.
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Em sede recursal, a recorrente limita-se a alegar que os valores correspondem
exatamente aos valores autuados, sem realizar qualquer complementação comprobatória, nem
justificar os valores das notas fiscais.
Portanto, deve ser mantida a autuação.
10) R$ 100.000,00 (26/08/08)
O depósito em análise teria sido originado, segundo a interessada, por
“recebimento de empréstimo da Viação Pioneira” (empresa ligada). Em comprovação ao que
alega, juntou aos autos o recibo de fls 2.869, bem como cópias de extratos bancários.
Os extratos, por si só, apenas ratificam o depósito. O recibo, datado de
26/08/2008, emitido pela Viação Pioneira, atesta o recebimento, por parte desta, do valor de R$
100.000,00 a título de “quitação”. Não consta do referido documento a que quitação se refere.
Como destacado pela DRJ, ainda que assim não fosse, o documento em questão -
(recibo de fls 2869) explicaria eventual crédito em conta corrente da Viação Pioneira e não em
conta corrente da Viação Planeta (autuada).
Em sede recursal, a interessada apenas reitera as provas e fundamentos já
apresentados, razão pela qual mantenho a autuação.
11) R$ 50.000,00 (01/09/2008)
O depósito em questão teria sido originado, segundo a interessada, por
empréstimo contraído da empresa “ Viação Satélite”.
A fim de comprovar a referida operação foi apresentado o contrato de mútuo de
fls 2.887, datado de 01/09/2008, que faz referência à empréstimo no valor de R$ 50.000,00 feito
pela Viação Satélite à interessada, bem como a cópia do Livro Dário de fls 2.893, da Viação
Planeta, que indica sua contabilização.
Concordo com a decisão recorrida ao apontar que, não havendo sido apresentada a
prova de que o depositário da quantia foi aquele apontado como mutuante, como apreciado em
casos anteriores, a autuação deve ser mantida.
12) R$ 410.000,00 (23/09/2008)
Segundo alega a interessada, o depósito em questão teria como referência
empréstimo, contraído da empresa “Viação Pioneira”. Afirma ainda que o crédito em questão
teria ocorrido, de fato, em 23/06/2008 e não em 23/09/2008, conforme considerado.
A fim de comprovar o empréstimo a que aludiu, a interessada trouxe aos autos o
contrato de mútuo de fls 2.897, datado de junho de 2008, documentos bancários e o Razão da
Viação Pioneira (fls 2.905) que registra, na mesma data do contrato, “empréstimo para a Viação
Planeta”.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737936/2011-81

Também nesta oportunidade deixou de ser apresentada a prova de que o
depositário do valor considerado foi, efetivamente, a empresa apontada como mutuante, nos
documentos trazidos.
Quanto ao erro alegado, verifica-se que a DRJ deu razão à interessada, ao afirmar
que o depósito em análise teria se efetivado em 23/06/2008 e não em 23/09/2008. Os extratos
acostados aos autos assim o comprovam.
Contudo, a DRJ entendeu que o equívoco cometido foi detectado pela própria
interessada e não fez qualquer diferença nos cálculos do IRPJ e CSLL devidos, já que a apuração
foi feita com base no lucro real anual, tendo cancelado apenas as autuações de PIS e COFINS de
setembro/2008.
Portanto, por concordar com as razões da DRJ, mantenho esta autuação para os
créditos tributários de IRPJ e CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2972
DF CARF MF
Original